Tribunal: TJDFT
Processo: 0731256-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORADO (R$ 3.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO DISCRICIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. Deferida a gratuidade ao recorrente, nos termos do voto.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição - e manutenção - indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo “in re ipsa”, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição. Precedente desta Turma Recursal, acórdão n.o 1669299.
3. Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico, conforme AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. Na primeira fase, analisados os precedentes jurisprudenciais - acórdãos desta Primeira Turma n.o 1669291, 1600235, 9914188 e 977318 – que versam sobre situações semelhantes, resta estipulado o valor base de R$ 2.000,00; na segunda fase, observando-se a gravidade do fato e as circunstâncias do caso, em especial o constrangimento do Recorrente em tentar fazer compras e não conseguir por estar com o crédito restrito indevidamente, somado à defasagem dos valores fixados pelas Turmas Recursais ante os índices inflacionários e as condições socioeconômicas do país conclui-se que há razões para majorar em R$ 1.000,00 reais o valor base, totalizando R$ 3.000,00 de danos morais.
3. Conforme o STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. Hipótese em que a instituição financeira demonstrou que sua conduta não contrariou a boa-fé objetiva, tendo, inclusive, restituído os valores de forma administrativa ao Recorrente.
4. Conforme jurisprudência - acórdão n.o 1098509 - a instituição financeira não é obrigada a disponibilizar linha de crédito a clientes, sendo ato discricionário, com base em critérios internos. No caso dos autos, ainda que a instituição financeira tenha afirmado que reativaria o serviço de cartão de crédito do Recorrente, trata-se de ato discricionário do Banco, apenas admitindo a intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, ainda que sob a ótica da legislação de consumo.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença alterada apenas para majorar o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.